Tribunal: TJMT
Processo: 1028597-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028597-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A C D DA SILVA POUSADA E BUFFET ME - CNPJ: 19.293.266/0001-06 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE
INTERNET
CONTRATADO PELA PARTE AUTORA - MULTA DE FIDELIZAÇÃO E
COBRANÇAS INDEVIDAS, APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161528800, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou
parcialmente procedente

o pleito inicial,
declarando a inexistência dos débitos discutidos no feito, referentes às faturas em aberto e multa contratual.

Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

Em argumento recursal, a recorrente argui:

Preliminares
:

1)

A extinção da ação por ausência injustificada na audiência realizada nos dias 28/09/2021 e 01/02/2022;

2)

A incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de realização de perícia técnica
;

Mérito
:

1) A regularidade da fidelidade contratual e da multa rescisória;

2) A ausência de falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que houve o acolhimento pelo Juízo
a quo
das justificativas apresentadas pela parte autora, conforme decisões prolatadas nos ids. 161527394 e 161528771, sendo redesignada nova data para a audiência conciliatória que se realizou em
15/06/2022, às 16h00min
(id. 161528788).

Ainda,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era cliente da reclamada desde 2015, sendo que
em meados de
setembro/2020
passou a sofrer com constantes falhas no sinal de
internet
, enquanto que em
outubro/2020
ficou sem nenhum sinal do serviço.

Diante disso, foi obrigada a efetivar o cancelamento do serviço junto à reclamada, e contratar outra operadora.

Não obstante a isso, vem recebendo cobranças referentes a 02 (duas) faturas posteriores ao cancelamento do serviço, relativas aos meses 11 e 12/2020, além da multa contratual.

Diante disso, registrou reclamações junto à reclamada (
Protocolos nos 20207156640639, 202011066886050,
202012029475152,
20207303425385 e 2020727494608
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação (id. 161528760), afirma que a
parte autora solicitou o cancelamento do serviço em
04/12/2020
, dentro do prazo de fidelização, gerando a aplicação de multa de fidelidade.

Ainda, sustenta a legalidade da cobrança das faturas de
novembro e dezembro de 2020
, eis que anteriores ao pedido de cancelamento, bem como a fatura de
janeiro de 2021
, referente a multa de fidelidade.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a
continuação da relação contratual estabelecida entre as partes
.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto a cláusula de fidelização, tem-se que a reclamada não prestou corretamente o serviço contratado, dando ensejo ao rompimento contratual, razão pela qual não deve a parte contratante arcar com a multa estipulada, restando configurada a cobrança abusiva.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) (grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a
inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Por fim, em relação ao pleito de adiamento do julgamento para pauta de videoconferência, formulado pela parte recorrida no id. 165326651, resta
indeferido
, diante do resultado do julgamento, inexistindo prejuízo, aliado aos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023